Tribunal: TJSP
Processo: 1121714-66.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pela ré/reconvinte contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para declarar a rescisão contratual por culpa da ré e condená-la

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pela ré/reconvinte contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para declarar a rescisão contratual por culpa da ré e condená-la à restituição de R$ 45.095,00. A sentença também julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção, consistente em indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de prova oral; e (ii) estabelecer se a rescisão contratual operada pela ré foi legítima, afastando ou não o dever de restituição dos valores pagos e a eventual responsabilidade por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto de provas já é suficiente para a formação da convicção do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC.
A rescisão contratual promovida pela ré/reconvinte não se fundamenta adequadamente na cláusula 6.1 do contrato, pois esta impõe dever de sigilo exclusivamente à própria ré e não à autora.
O contato mantido pela autora com terceiro (representante da BMW) não caracteriza violação de sigilo ou quebra contratual, pois a própria ré havia indicado essa pessoa como referência para atestar a qualidade dos serviços prestados.
A cláusula 6.3, que estipula o uso exclusivo do mensageiro corporativo, não prevê rescisão contratual como sanção automática, sendo insuficiente para justificar a retenção dos valores pagos.
A ré/reconvinte não demonstrou a ocorrência de dano moral em razão da suposta ofensa à sua imagem, tendo em vista que o contato da autora com a BMW teve caráter meramente informativo e não prejudicou sua reputação comercial.
A restituição dos valores pagos pela autora deve ser mantida, bem como a improcedência do pedido reconvencional.
Os juros de mora devem ser aplicados conforme a Lei no 14.905/2024, sendo mantidos nos termos da sentença até 27/08/2024 e, a partir de 28/08/2024, calculados com base na taxa SELIC, descontado o índice de atualização monetária, nos termos do art. 406, § 1o, do CC.
Em razão da sucumbência recursal, os honorários de advogado são majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação e da reconvenção, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em observância ao Tema 1059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando há provas documentais suficientes para a formação da convicção do juízo.
A rescisão contratual deve ter fundamento contratual adequado, não podendo ser baseada em cláusula que não impõe obrigação à parte adversa.
A restituição dos valores pagos pela contratante é devida quando a rescisão contratual promovida pela contratada não tem fundamento legítimo.
A alegação de dano moral decorrente de contato com terceiro exige demonstração concreta de prejuízo à imagem, não bastando a mera insatisfação comercial.
Os juros de mora sobre valores a serem restituídos devem ser aplicados conforme a Lei no 14.905/2024, sendo calculados pela SELIC a partir de 28/08/2024.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 406, § 1o; 85, § 11. CC, art. 406, § 1o (redação dada pela Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059 (REsp 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.864.633/RS, julgado em 09/11/2023).